Tribunal: TJES
Processo: 5001251-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001251-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001251-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Diego da Silva Carvalho contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus nº 5001251-95.2025.8.08.0000 e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por se basear exclusivamente em provas colhidas na fase policial sem ratificação judicial e requer a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri agendado para 29/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para impugnar decisão de pronúncia; e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão impugnada não afeta diretamente a liberdade de locomoção do agravante, o que torna inadequado o manejo do habeas corpus para sua impugnação.

Não há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001251-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental

interposto por
DIEGO DA SILVA CARVALHO

contra Decisão constante no
Id
n°

11992131
, proferida por este Relator, que não conheceu
d
o
habeas corpus

de nº 50
01251
-
95
.202
5
.8.08.0000

e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais
(Id
nº
12083189
)

o ilustre advogado

sustenta:
i)

que
a decisão de pronúncia é nula, vez que possui como base as provas colhidas na esfera policial e não ratificados em juízo, ii) que o julgamento em plenário com data para o dia 29/07/2025 deve ser suspenso para fins de julgamento do mérito.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso,

“
[...]
em não havendo retratação, a apresentação do feito em mesa, para que o Órgão Colegiado sobre ela se pronuncie, conhecendo e dando provimento ao writ”
.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, além de se tratar de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal, há clara impropriedade do meio empregado, eis que
o objeto da demanda sequer tem relação com a liberdade de locomoção do
requerente
.

O
Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme nesse senti
do. Trago à colação recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...
]

4.
Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo
de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal.

[...
]

(
RHC 232902 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. 20 RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO. INPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não admitem a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio
, exceto em casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.

[...]

(AgRg no HC n. 955.432/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

S
oma-
se a esse entendimento
a
redação expressa e taxativa do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5º, inciso
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder;

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)